Tribunal: TJES
Processo: 5001588-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001588-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RICARDO MILANEZ FONSECA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001588-26.2021.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO MILANEZ FONSECA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A, EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A

RELATÓRIO

RICARDO MILANEZ FONSECA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão
ACÓRDÃO
(Id. 2248679) exarado no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, que conheceu e negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
interposto também pelo ora Recorrente, em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 1110897) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por sua vez,

interposto em face da
DECISÃO
(ID nº 1095984) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLIOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, no bojo da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

cujo
decisum
indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, traduzido em obrigação de realizar matrícula no programa Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, para o Cargo de Biólogo, alusivo ao Certame deflagrado pelo Edital 004/2021, da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo e Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde.

Irresignado, o Recorrente pugna no sentido de ser suprida a omissão em relação ao pleito vertido no sentido de lhe ser deferida a assistência judiciária gratuita nesta seara recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

RICARDO MILANEZ FONSECA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão
ACÓRDÃO
(Id. 2248679) exarado no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, que conheceu e negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
interposto também pelo ora Recorrente, em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 1110897) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por sua vez,

interposto em face da
DECISÃO
(ID nº 1095984) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, no bojo da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

cujo
decisum
indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, traduzido em obrigação de realizar matrícula no programa Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, para o Cargo de Biólogo, alusivo ao Certame deflagrado pelo Edital 004/2021, da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo e Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde.

Irresignado, o Recorrente pugna no sentido de ser suprida a omissão em relação ao pleito vertido no sentido de lhe ser deferida a Assistência Judiciária Gratuita nesta seara recursal.

Com efeito, analisando o contexto da tramitação do presente Recurso, denota-se que, originariamente, o Recorrente formalizou a interposição de Agravo de Instrumento, pugnando, preliminarmente, pelo deferimento de assistência judiciária gratuita, firmando declaração de hipossuficiência, declarando não ostentar recursos suficientes no sentido de arcar com os ônus decorrentes da tramitação do processo, sendo-lhe deferida a assistência judiciária gratuita em primeiro grau.

Diante das referidas alegações, bem como do cotejo dos demais elementos dos processo, mormente em razão de objeto dos autos originários consistir em impugnação de eliminação de Processo Seletivo do programa de residência multiprofissional, cuja bolsa compreende o valor de pouco mais de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), o recurso de Agravo de Instrumento, bem como o Recurso de Agravo Interno, restaram formalmente apreciados em seus méritos, sem qualquer determinação no sentido de que o mesmo recolhesse o preparo recursal.

Desta forma, a toda evidência subsistiu, na hipótese, o deferimento tácito, de plano, da Gratuidade de Justiça.

Nesse sentido, é firme a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. SANEAMENTO DO VÍCIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO PLEITEADO DESDE A PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. Os autos eletrônicos trazem a informação, em destaque, de "Justiça Gratuita", fazendo referência ao teor da fl. 119 e-STJ do acórdão recorrido sobre a isenção de custas. Todavia, no exame que ora se faz, verifica-se que a isenção referida na fl. 119 se dirige à Fazenda Pública estadual, e não à assistência judiciária pleiteada pelo ora embargado, erro material que ora se corrige.

3. Constata-se que o ora embargado requereu em todas as instâncias judiciárias, inclusive no âmbito do recurso especial, a concessão da assistência judiciária, com fulcro na Lei n. 1.060/1950, não havendo manifestação do Judiciário. Configurada hipótese de deferimento tácito da assistência judiciária.

4. A Corte Especial, no julgamento dos EAREsp n. 731.176/MS, DJe 3/3/2021, ao dirimir divergência jurisprudencial, no âmbito deste Tribunal Superior, reafirmou entendimento já consignado por esse mesmo órgão julgador, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, DJe 17/3/2016, no sentido de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo".

5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

(
STJ
- EDcl no AgInt no REsp n. 1.561.067/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021)

“EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes.

3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.785.252/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Destarte,
considerando que o deferimento tácito não enseja preclusão acerca da apreciação do requerimento de Assistência Judiciária Gratuita, impõe-se o acolhimento da pretensão aclaratória, exclusivamente, para consignar que o Recorrente encontra-se assistido pela Assistência Judiciária Gratuita.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Recurso de Embargos de Declaração
, sem efeito modificativo, para integrar o julgamento levado a efeito, registrando que o Recorrente é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DO PEDIDO RECURSAL ALUSIVO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, é cabível o Recurso de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
II.
Na hipótese,
analisando o contexto da tramitação do presente Recurso, denota-se que, originariamente, o Recorrente formalizou a interposição de Agravo de Instrumento, pugnando, preliminarmente, pelo deferimento de assistência judiciária gratuita, firmando declaração de hipossuficiência, declarando não ostentar recursos suficientes no sentido de arcar com os ônus decorrentes da tramitação do processo, sendo-lhe deferida a assistência judiciária gratuita ainda em primeiro grau.
III.
Diante das referidas alegações, bem como do cotejo dos demais elementos dos processo, mormente em razão de objeto dos autos originários consistir em impugnação de eliminação de Processo Seletivo do programa de residência multiprofissional, cuja bolsa compreende o valor de pouco mais de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), os recursos de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno restaram formalmente apreciados em seus méritos, sem qualquer determinação no sentido de que o mesmo recolhesse o preparo recursal.
IV
. Subsistiu, no caso sub
examem,
a figura do deferimento tácito da gratuidade de justiça, não havendo se falar, nesse sentido, em qualquer omissão a respeito.
V
. C
onsiderando que o deferimento tácito não enseja preclusão acerca da apreciação do requerimento de Assistência Judiciária Gratuita, impõe-se o acolhimento da pretensão aclaratória, exclusivamente, para consignar que o Recorrente encontra-se assistido pela Assistência Judiciária Gratuita.
VI.
Recurso conhecido e provido sem efeito modificativo.

DECISÃO
em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento aos Embargos de Declaração, sem efeito modificativo, para integrar o julgamento levado a efeito, registrando que o Recorrente é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação do voto do Eminente Desembargador Relator.